Tribunal: TJES
Processo: 5014762-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014762-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO

AGRAVADO: SONIA RUEL VAUNA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA HOSPITAL PADRE MÁXIMO contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos de ação monitória movida por SÔNIA RUEL VAUNA. A agravante alega ser entidade filantrópica e sem fins lucrativos, invocando dificuldades financeiras que, segundo sustenta, comprometem a continuidade dos serviços prestados à população vulnerável, notadamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se associação filantrópica sem fins lucrativos faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, à luz da sua situação econômico-financeira demonstrada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades essenciais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 a 102 do CPC.

O ônus da prova da insuficiência econômica recai sobre a parte requerente, sendo indispensável demonstração objetiva da situação financeira que justifique a concessão do benefício.

As demonstrações contábeis apresentadas revelam que, apesar do resultado negativo no exercício de 2023, a instituição obteve superávit relevante em 2022 e mantém movimentação financeira anual superior a R$ 30 milhões, o que indica capacidade operacional e financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

As dívidas mencionadas pela agravante estão parceladas e não demonstram comprometimento atual da capacidade de suportar os encargos processuais, não se evidenciando risco concreto de dano irreparável à prestação dos serviços hospitalares.

O art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) exige que a entidade filantrópica atue exclusivamente na prestação de serviços a pessoas idosas para ter direito automático à gratuidade, o que não se aplica ao caso, pois o hospital atende público geral.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, exige comprovação da impossibilidade financeira da pessoa jurídica para concessão da gratuidade, o que não foi atendido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige a comprovação objetiva da incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.

A movimentação financeira anual e o superávit operacional apurado constituem elementos hábeis à aferição da suficiência de recursos, ainda que existam dívidas parceladas.

O art. 51 do Estatuto do Idoso aplica-se apenas às instituições filantrópicas que prestam serviços exclusivos à população idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102; Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481;
TJ-SP, AI 2239016-40.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 24.11.2023;
TJ-RS, AI 5037849-71.2024.8.21.7000, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 23.02.2024;
TJ-ES, AI 5000615-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ASSOCIAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA HOSPITAL PADRE MÁXIMO

contra decisão (id 9951623) proferida pelo juízo da 4
a
Câmara Cível que, nos autos da ação monitória interposta por
SÔNIA RUEL VAUNA
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 9951623), sustenta em síntese, que: (i) trata-se de entidade filantrópica, de caráter beneficente, ou seja, sem fins lucrativos; (ii) o pagamento das custas judiciais implicaria em retirar recursos destinados ao atendimento dos serviços de assistência hospitalar à cidadãos em condição socioeconômica vulnerável e atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde); (iii) não possui recursos suficientes devido o atraso de pagamento de fornecedores, parcelas de débitos de INSS e FGTS, fato que utiliza para justificar que o agravante somente efetua pagamentos considerados essências; (iv) existe um deficit financeiro; (v) a fragilidade financeira pode comprometer o acesso à saúde da população caso não lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Foi proferido despacho referente à concessão da gratuidade (id 10250996), no qual restou consignado que a parte não comprovou a realização do preparo, sendo oportunizada a juntada de documentos que, além de refletiram a sua situação atual sejam idôneos e capazes de confirmar o alegado estado de precariedade financeira. No entanto, a decisão (id 13024674) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos.

Diante disso, conheço o recurso por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil e, assim, passo ao exame do mérito.

O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos previstos no artigo 300,
caput
, do CPC, quais sejam:
(i)
probabilidade do direito;
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

A Constituição da República instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Nessa toada, cuidando-se de pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal).

Desta feita, não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Portanto, cumpre à empresa agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

No caso, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante alega que possui fragilidades econômicas tendo em vista dívidas de parcelas que ainda estão sendo pagas ao INSS e ao FGTS, como também, não está recebendo recursos necessários de seus fornecedores e, assim, possui um deficit com valor superior à R$ 500.000,00 (Quintos mil reais).

No entanto, o deferimento da gratuidade judiciária não é automático. É necessário restar comprovada a impossibilidade financeira, na medida em que o hospital tem capacidade de gerar receita (cobra pela prestação de serviços privados e recebe repasses do Governo Federal).

Note-se, por exemplo, o sucinto resumo da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) anexado no id 9951627. No ano de 2022, o Hospital Padre Máximo teve R$26.012,390,70 de receita operacional bruta, o que resultou em uma receita operacional líquida de R$4.241.799,43 (“lucro”), e, após o abatimento das despesas operacionais (R$2.870.486,33), um resultado
positivo
de R$1.371.313,10.

Já no ano de 2023, a associação agravante teve uma receita operacional bruta de R$31.334.029,06; uma receita operacional líquida de R$3.137.410,57; e um resultado do exercício de
– R$524.778,08
.

Analisando apenas os resultados dos exercícios de 2022 e 2023, a conclusão lógica é de que a associação agravante opera com um
saldo positivo de mais de R$800.000,00
(oitocentos mil reais), contrariando a alegação de hipossuficiência.

A movimentação financeira anual, como se vê, gira na casa das dezenas de milhões de reais, o que é de se esperar, tendo em vista o porte do hospital e a natureza do serviço prestado. As dívidas mencionadas – que, em tese, comprovariam a penúria financeira – foram parceladas a perder de vista, em prestações que não parecem impactar a instituição.

Também é importante mencionar que a análise do pedido de gratuidade é
contemporânea
, ou seja, se dá mediante a valoração da situação financeira atual. É o que se extrai da redação dos artigos 99 a 102, do CPC, tendo em vista que o benefício pode ser
concedido
ou
revogado
a qualquer tempo.

Com o devido respeito aos fundamentos expostos no recurso, o deferimento da gratuidade judiciária depende de prova objetiva a respeito da impossibilidade de pagamento das despesas judiciais, o que, no caso em tela, não ocorreu.

A jurisprudência pátria corrobora o raciocínio aqui desenvolvido:

1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. PESSOA JURÍDICA QUE INVOCA CONDIÇÃO DE ENTIDADE FILANTRÓPICA (MANTENEDORA DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN). DESCABIMENTO DA CONCESSÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. 2. Decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária à autora. Inconformismo que não merece acolhimento. Condição de entidade filantrópica que não exime a postulante da comprovação dos requisitos para obtenção do benefício. Recolhimento das custas e despesas processuais que não compromete as atividades da autora. Sumula 481 do STJ. 3. Precedentes que devem nortear a conduta da autora para observância da boa-fé processual (art. 5º do CPC) . 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 2239016-40.2023.8.26.0000, Relator.: Paulo Alonso, Data de Julgamento: 24/11/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. SITUAÇÃO INDEMONSTRADA. O benefício da assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendido às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrem satisfatoriamente não disporem de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481).Na espécie, não há comprovação da efetiva necessidade de a pessoa jurídica litigar sob o amparo da AJG. Indeferimento do benefício da AJG mantido. Precedentes desta Corte e do STJ.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS – Agravo de Instrumento: 5037849-71. 2024.8.21.7000 FAXINAL DO SOTURNO, Relator.: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 23/02/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Agravantes Vera Lúcia Rodrigues Schiavo, Lucinéia Jubini Pinto, Cristiane Dutra de Queiroz, Fernanda Caliman Curbani, Josilane Aparecida Gomes, Paula Augusta Zavarize Miranda e Elaine Hammer Leite fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento. 2. “Constitui ônus da sociedade sem fins lucrativos comprovar a situação de hipossuficiência para fazer jus ao deferimento da benesse. Inexistindo provas da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, mister o indeferimento do pedido” (TJES, Apelação Cível nº 0016955-74.2019.8.08. 0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 11/10/2023). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000615-66. 2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Por fim, entendo que não há falar na aplicação do disposto no art. 51, da Lei 10.741/03. Vejamos:

Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.

A previsão contida no artigo supracitado faz menção expressa às “entidades filantrópicas prestadoras de serviço às pessoas idosas”, reforçando o caráter protetivo do Estatuto no qual inserido a referida previsão.

No entanto, a instituição agravante não presta serviços a pessoas idosas, exclusivamente. Em sentido diverso, trata-se de hospital que atende a mais ampla gama de usuários – entre eles, pessoas idosas.

Pelo exposto, recebo o recurso para, no mérito,

negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.